Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719897-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: ALINE SOUZA BATISTA DESPACHO 1. Apelação interposta por G44 Brasil S.A. contra a sentença da 2a Vara Cível da Circuscrição Judiciária de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial e improcedente o reconvencional (ID no 26110497, págs 1-20). 2. A ré, ora apelante, também foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação e mais 12% sobre o valor dado à reconvenção. A exigibilidade foi suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida. 3. Por essa razão, não providenciou o preparo, mas reitera que em razão das dificuldades financeiras da empresa, não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais. 4. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e/ou manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 7. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação/indeferimento. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO